Tribunal: TJMT
Processo: 1021003-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1021003-16.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (EMBARGADO), CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JAIME LUIZ SIMON - CPF: 430.386.209-63 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (EMBARGANTE), JAIME LUIZ SIMON - CPF: 430.386.209-63 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, À UNANIMIDADE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

EMBARGANTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

EMBARGADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ADI – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – ILEGITIMIDADE RECURSAL DA CÂMARA MUNICIPAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O artigo 124 da Constituição Estadual determina legitimidade à Mesa da Câmara Municipal para propor a ação direta de inconstitucionalidade.

Segundo entendimento sufragado no STF, a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade ativa, não se conferindo ao ente político a prerrogativa de recorrer das decisões tomadas em sede de ação direta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA - OE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1021003-16.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

EMBARGADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela
Câmara Municipal de Sapezal
contra acordão que, por maioria de votos, julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade das Leis Municipais n. 1.329/2017, n. 1.176/2015, n. 1.088/2013, n. 941/2011 e n. 591/2006, modulando seus efeitos, por razões de segurança jurídica, atribuindo-se eficácia
ex nunc
, nos termos do artigo 27 da Lei n. 9.868/99, a partir do trânsito em julgado do acórdão.

O embargante sustenta que há omissão no venerando acórdão sobre a forma de prestação de contas a ser adotada pela Câmara do Município de Sapezal,
“nas hipóteses de não existir meios de se emitir comprovantes de despesas a fim de embasar o correspondente Relatório de Prestação de Contas”
.

Alega que o acórdão assentou a necessidade de prestar contas, com a devida apresentação de comprovantes, indistintamente, em qualquer situação, porém desconsiderou as situações de gastos dos vereadores que devem ser reembolsáveis – utilização de veículo particular para fiscalizar e ouvir os reclamos dos munícipes fora do recinto da Câmara dos Vereadores –, pois
“as hipóteses mencionadas pelo embargante da ocorrência de gastos em relação aos quais é impossível sua mensuração e, inegavelmente, refletem despesas indenizáveis a quem a suportou pagando diretamente, a exemplo de combustível e manutenção de veículos utilizados na locomoção para alcançar objetivos de interesse público”
.

Ao final, requer a procedência dos embargos de declaração para suprir a omissão no venerando aresto.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

EMBARGANTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL

EMBARGADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO PRELIMINAR (NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

Acerca da legitimidade
ad causam
da Câmara do Município de Sapezal para a interposição dos embargos de declaração, observo que o artigo 124 da Constituição Estadual estabelece que, entre os legitimados à propositura da ação direta de inconstitucionalidade, está o Prefeito, a
Mesa da Câmara dos Vereadores
ou partido político com representação nesta, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal.

Nota-se que o artigo 124 da Constituição Estadual não atribui legitimidade para a Câmara dos Vereadores, mas sim à Mesa da Câmara dos Vereadores.

Portanto, a Câmara dos Vereadores de Sapezal não tem legitimidade para interpor embargos de declaração, considerando que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
“a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa, de modo que somente tem legitimidade para atuar nessa sede processual, seja para propor a ação, seja para interpor os recursos pertinentes durante seu processamento, a pessoa ou entidade designada no texto constitucional para essa finalidade”
(RE 868639/SP, relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 09/08/2017).

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 02.04.2019. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL. NECESSIDADE DE ASSINATURA DO PRESIDENTE DA MESA. PROCURADORES DA CÂMARA MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
A legitimidade ativa para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, bem como dos recursos dela decorrentes pertence à Mesa da Câmara Municipal, nos termos da norma do inciso III do art. 103 da Constituição Federal, e, por simetria, do inciso II do art. 90 da Constituição do Estado e São Paulo
. 2. Agravo regimental não conhecido. Sem honorários, por se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade” (RE 1159802, AgR, Relator(a): Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, Processo Eletrônico DJe-248 Divulg 11-11-2019 e Public 12-11-2019) (destaquei).

Vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 570.392-RG – Tema 29 –, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 18-2-2015, reconheceu a legitimidade do Procurador-Geral do Estado para interpor recurso contra acórdão prolatado em ação direta de inconstitucionalidade em defesa do ato normativo estadual, em simetria com a competência do Advogado-Geral da União, nos moldes do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal.

Contudo, no julgamento proferido no
RE 859-170-EDcl-AgR/RJ
, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8-5-2019, em caso específico ao dos autos, o STF assim entendeu:

“2. O Supremo Tribunal Federal (STF) já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objetivo de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313- AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello). 3. O STF, no julgamento do RE 570.392-RG, Rela. Mina. Cármen Lúcia, assentou, em sede de repercussão geral, que a Procuradoria-Geral do Estado possui legitimidade para interpor recurso extraordinário contra acórdão de tribunal de Justiça em ação direta de inconstitucionalidade em simetria ao Advogado-Geral da União, no papel de defesa da norma estadual ou municipal atacada (art. 103, § 3o, CF/1988).
Esse entendimento, ao contrário do alegado pelo embargante, não se estende ao Procurador legislativo, uma vez que o Procurador geral do Estado é quem exerce as atribuições, mutatis mutandis, do Advogado-Geral da União
. 4. O STF, quando evidenciado o caráter nitidamente protelatório do recurso, consolidou o entendimento de que “ a utilização de sucessivos recursos manifestamente protelatórios autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão (...)”. (
sic
)

Demais disso, impende consignar que, além da ausência ativa para a interposição dos embargos de declaração, o
representante jurídico da Câmara Municipal não tem legitimidade para interpor recurso em sede de controle normativo abstrato
,
sem que haja a subscrição do legitimado constitucional
(RE 1156109 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 14/12/2018).

Destarte, a Câmara Municipal de Sapezal não corresponde à Mesa da Câmara Municipal, nem dispõe de legitimidade
ad causam
para propor, nem para apresentar recursos em ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal (artigo 124 da Constituição Estadual).

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c artigo 51, I-B do RITJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021